Tribunal: TJBA
Processo: 8077976-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077976-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO CARVALHO SILVA e outros

Advogado(s)
:
LAIS GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, §2º, II do Código Penal. roubo. concurso de pessoas.

NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (
ART. 312 DO CPP)
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. ação penal em curso por crime idêntico.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
notícia de vínculo com o "bonde do maluco”.
INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PATERNIDADE. inviabilidade.

FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS MENORES NÃO DEMONSTRADA.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por
LAIS GOMES DOS SANTOS
, Advogada, em favor de
BRUNO CARVALHO SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA
, Dra.
Martha Carneiro Terrin e Souza
.

2.
Ab initio,
necessário consignar que as teses defensivas ventiladas pelo Impetrante, quando se refere a negativa de autoria e de participação do Paciente na empreitada delitiva, bem assim quanto à ausência das elementares do crime,
não são passíveis de
análise na via estreita do habeas corpus.

3.
Compulsando os autos, verifica-se que o Paciente foi preso em flagrante no dia 06/12/2025 em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sobrevindo decisão de conversão em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8235787-78.2025.8.05.0001.

4.Consta dos autos que, na referida data, por volta das 12h40, na Avenida Sete de Setembro, o Paciente, em comunhão de desígnios com um comparsa não identificado, teria abordado a vítima, de 51 anos de idade, empurrando-a contra um muro e subtraindo-lhe uma corrente de ouro.

5.Conquanto
não se admita, em sede de habeas corpus, qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório,
t
odo esse proceder, sem sombra de dúvidas, revela a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do Paciente.

6.Gizo, ainda, que
a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso corrobora o juízo de periculosidade social do agente, bem assim o justo receio de reiteração delitiva, não se traduzindo em constrangimento ilegal.

7.E
m arremate,
a periculosidade do Paciente e o risco que representa à ordem pública restam evidenciados ante a confirmação do seu vínculo com a facção “BONDE DO MALUCO”,
consoante registrado no sistema SIAPEN, sublinhando-se que tais informações foram fornecidas pelo próprio Paciente ao ingressar no estabelecimento prisional.

8.
É
remansosa a jurisprudência no sentido de que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para homens com filhos em tenra idade, o deferimento da benesse tem lugar apenas em situações excepcionalíssimas, requerendo ainda a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida.

9.
T
endo em consideração que o fundamento subjacente ao permissivo legal é a preservação dos superiores interesses da criança, e ausente prova inequívoca de que o Paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados da prole,
não se vislumbra fundamento contundente para a soltura.

10.A
douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 96872935, subscrito pela Dra.
Eny Magalhães Silva,
pela
prejudicialidade
da Ordem.

11.
Não conhecimento da impetração no que se refere à negativa da autoria e participação do Paciente na empreitada delitiva.

12.
Conhecimento
da insurgência em relação à fundamentação do decreto prisional e ao pedido de prisão domiciliar.

13.ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8077976-58.2025.8.05.0000
, impetrado por
LAIS GOMES DOS SANTOS
, Advogada, em favor de
BRUNO CARVALHO SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10